Tribunal: TJDFT
Processo: 0709017-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE (SUS). ERRO MÉDICO POR OMISSÃO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE ECOGRAFIA GESTACIONAL COM DOPPLERFLUXOMETRIA FETAL EM GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. MORTE FETAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de reparação por danos morais decorrentes de atendimento médico prestado em hospital público integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), em contexto de gestação de alto risco, que culminou em morte fetal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se a demora na realização da ecografia gestacional com dopplerfluxometria fetal, em serviço de gestação de alto risco prestado por hospital público vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), configura omissão culposa apta a caracterizar erro médico e, consequentemente, a responsabilidade civil objetiva do Distrito Federal, à luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal; e (ii) se, reconhecida a responsabilidade civil do ente público pela morte fetal e pelo sofrimento físico e psicológico suportados pela autora, o valor fixado a título de reparação por danos morais mostra-se adequado ou se deve ser majorado, observados os critérios da proporcionalidade, da razoabilidade e das funções compensatória, punitiva e preventiva da reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica analisada insere-se no âmbito do Direito Administrativo, por se tratar de serviço público de saúde prestado diretamente por hospitais públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nessas hipóteses, por tratar-se de serviço universal, gratuito e indivisível, regido pelo Direito Público, a responsabilidade do Estado é disciplinada pelo art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
4. A responsabilidade civil, em qualquer de suas modalidades, exige a presença dos pressupostos básicos: conduta (ação ou omissão), nexo causal e dano. O sistema jurídico brasileiro admite tanto a responsabilidade subjetiva, fundada na teoria da culpa (art. 186 do Código Civil), quanto a responsabilidade objetiva, baseada na teoria do risco e nas hipóteses previstas em lei (art. 927, parágrafo único, do Código Civil).
5. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o dano, é necessária, nos casos de erro médico, a verificação de negligência, imprudência ou imperícia do profissional, pois a atividade médica constitui, em regra, obrigação de meio.
6. A prova pericial judicial constatou que, embora a assistência geral tenha sido adequada, houve demora injustificada na realização da ecografia gestacional com dopplerfluxometria fetal, exame essencial em gestação de alto risco e que deveria estar disponível vinte e quatro horas (24h) por dia. A conclusão técnica afirma que a realização do exame no momento da internação poderia ter diagnosticado o sofrimento fetal e evitado o óbito.
7. Configurada a negligência médica e demonstrado o nexo causal com a morte fetal, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Distrito Federal pelos danos causados à autora, que enfrentou sofrimento físico e psicológico decorrente da perda do feto e das tentativas frustradas de indução do parto.
8. Há dano moral decorrente da morte fetal diante da violação aos direitos da personalidade da gestante, especificamente sua integridade física e psíquica. A reparação deve observar as funções compensatória, punitiva e preventiva, bem como os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
9. Reparação por dano moral majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação do réu desprovida e apelação da autora parcialmente provida.
Teses de julgamento: "1. A negligência médica em realizar exame, em situação de gravidez de risco, apto a evitar sofrimento fetal e morte do feto, gera dano moral quando ocorre o óbito do feto, pois há nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o dano produzido. 2. O valor da reparação do dano moral deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva da reparação e atentar-se ao caso concreto".
________
Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186, 403 e 927, p.u.
Jurisprudência Relevante: STJ, REsp 1.771.169, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.5.2020; STF, RE 130.764, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJe 7.8.1992; STJ, REsp 1.095.575, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.3.2013; STF, STF, RE 109.615, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 2.8.1996; Temas 592, 362 e 366/STF.